Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727588-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUECAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA AGRAVADO: VICTOR HUGO DE LIMA FALEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bluecar Centro Automotivo Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 132179239) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0703253-54.2022.8.07.0020 ajuizada por Victor Hugo de Lima Faleiro contra a ora agravante e Multiplus Proteção Veicular, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela Bluecar Centro Automotivo Ltda. em sua reconvenção, sob o fundamento de que a pessoa jurídica reconvinte não teria acostado aos autos extratos bancários de todas as suas contas, haja vista constar no extrato dos autos transferência via pix de diferente conta bancária de mesma titularidade. Em suas razões recursais (ID 38443896), sustenta a agravante ter acostado aos autos extratos bancários da única conta bancária da qual é titular, mantida no Banco Santander, a fim de demonstrar sua atual condição financeira. Esclarece não possuir outra conta bancária e justifica que as transferências via pix nos extratos acostados aos autos dizem respeito a movimentações relativas à máquina de cartão de crédito existente no estabelecimento da pessoa jurídica. Ressalta que os extratos bancários não apresentam saldo positivo. Informa ser devedora de créditos fiscais inscritos em dívida ativa. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, requer nova oportunidade para apresentar documentos e comprovar seu direito ao benefício. Sem preparo, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 38479321, o agravo de instrumento foi recebido apenas com efeito devolutivo, ante a inexistência de pedido fundamentado para concessão de medida liminar. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 39351615), o agravado Multiplus Proteção Veicular pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A análise dos autos aponta ao não conhecimento do agravo de instrumento. Em decisão desta Relatoria, de 22/8/2022, o agravo de instrumento foi recebido apenas com efeito devolutivo, ad litteris: Conforme art. 1.016, II e III, do CPC[1], incumbe à parte recorrente expor as razões de fato e de direito para amparar seu pedido, inclusive os pleitos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Portanto, é imprescindível que a petição de interposição do agravo de instrumento apresente fundamentação adequada para demonstrar a presença dos requisitos legais necessários à análise e ao deferimento dos requerimentos formulados. Embora conste no sistema eletrônico PJe marcação de “tutela/liminar”, a parte agravante, na peça recursal, não apresentou fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, apesar de indicar no título da petição “agravo de instrumento com pedido de efeito ativo”, a parte recorrente não formulou pleito liminar e limitou-se a apresentar, ao final da peça, os seguintes requerimentos, in verbis: [...] Por todo o exposto, requer aos Nobres Desembargadores que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador de primeiro grau para conceder assim o benefício da assistência judiciária gratuita a Agravante. Caso não tenha ficado clara a situação financeira da Agravante, requer nova oportunidade para apresentar os documentos e então comprovar o direito que a Agravante possui, evitando assim maiores prejuízos à mesma. [...] Ante a inexistência de pedido fundamentado para concessão de medida liminar, o recurso deve ser recebido apenas com efeito devolutivo. Vale destacar que, nesse caso, não é possível emendar ou complementar a petição recursal, em razão da preclusão consumativa operada com a interposição do recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, a petição inicial do agravo de instrumento deve contemplar, como um dos requisitos, o pedido específico de reforma da decisão visando a um provimento de mérito certo e determinado. 2. Com base no artigo 1.019 do CPC pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. 4. Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento que se limita a requerer a concessão de efeito suspensivo, sem pedido de mérito. Não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra petita. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1290220, 07177492220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe assinalar que o objeto do recurso é a decisão interlocutória que rejeitou o requerimento do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual não se exige recolhimento do preparo recursal neste momento. A exigência de pagamento das custas fica postergada ao julgamento final do agravo, se eventualmente for desprovido. Nessa linha, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) Em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se que o ora agravante acostou aos autos de referência (processo n. 0703253-54.2022.8.07.0020) “Guia de Custas e Emolumentos/Guia Inicial - 1a Instância” e respectivo comprovante de pagamento, no dia 8/9/2022 (IDs 136210476 e 136210477 na origem). Pela descrição dos fatos acima, percebe-se que as custas judiciais foram pagas pelo ora recorrente, implicando esvaziamento do objeto do recurso. No ponto, são pertinentes as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery1: Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. Com efeito, a pretensão recursal está consubstanciada na concessão do benefício de gratuidade de justiça à pessoa jurídica reconvinte/agravante. Faz-se imprescindível, para tal, a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Porém, como visto, com o pagamento das custas, não há mais falar em inviabilidade econômica e impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Logo, também inegável que o provimento jurisdicional inicialmente perseguido não mais se lhe mostra útil e necessário. Salienta-se, o interesse de agir se caracteriza pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo, assim como pela necessidade e utilidade da prestação jurisdicional para obtenção do bem da vida. Dito de outra forma, a máquina judiciária submete-se ao princípio dautilidadedos atos processuais, que se alinha ao dever de prestação jurisdicional tempestiva, adequada e eficiente, nos termos do que dispõem os arts. 4o e 6o do CPC. Confira-se, por oportuno, o entendimento sufragado em precedente desta e. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A juntada de novos documentos, com a finalidade de instruir o agravo de instrumento, encontra amparo nas disposições contidas no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, não configurando hipótese de supressão de instância, devendo apenas ser facultada a manifestação do agravado em contrarrazões. 2. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A mera juntada de balanços financeiros com resultados negativos não configura circunstância apta a, por si só, impor o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando houver nos autos outros elementos de prova que evidenciam a ocorrência de movimentações financeiras em montante que lhe assegura o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades. 4. O recolhimento das custas iniciais relativas à reconvenção ofertada pela agravante configura comportamento contraditório em relação à declaração de hipossuficiência financeira que fundamenta o pedido de concessão da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1609979, 07225779020228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tal quadro, considerando que a pretensão do agravante não pode mais ser alcançada por esta via recursal, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, julgo prejudicado, por perda superveniente do objeto, o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília, 27 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora